Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710931-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TALES RICARDO VITORINO DE FREITAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por TALES RICARDO VITORINO DE FREITAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA, que, nos autos n. 0406148-13.2021.8.07.0015, indeferiu o pedido da defesa consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena (ID: 44992983 - Pág. 249). Nas razões do agravo em execução (ID: 44992983), a defesa sustenta que o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, por incursão no art. 180 do Código penal. Consta que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 15 de dezembro de 2020 (ID: 44992983 - Pág. 9). Aduz que, não obstante o Magistrado tenha improvido o pedido, o art. 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição da pretensão executória começa a correr o dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação. Aponta a existência de decisões reconhecendo como marco temporal o trânsito em julgado para ambas as partes, mas assevera que não aplicar, como marco interruptivo, o trânsito em julgado para a acusação significa violar o dispositivo legal. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição, nos termos do pedido formulado ao Magistrado prolator da decisão, diante do decurso de mais de 2 (dois) anos desde o trânsito em julgado para a acusação sem o início do cumprimento da pena. O Ministério Público oferece contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID: 44992983 - Pág. 266-269). O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID: 44992983 - Pág. 275). A d. 8a Procuradoria de Justiça oferta parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo manejado (ID: 45705388). Foi proferida decisão por esta Relatoria, ad cautelam, suspendendo o processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral no ARE 848.107 RG, até o pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática (ID: 45729451). A Corte Superior julgou o tema que ensejou o sobrestamento do feito (Tema 788), em decisão publicada no dia 04/08/2023, de modo que o mérito do presente agravo deve ser enfrentado à luz da manifestação concludente da questão. É o relato do necessário. Decido. Consta dos autos que o agravante, TALES RICARDO VITORINO DE FREITAS, nascido em 06/08/1999, foi condenado, na ação penal n. 0723896-95.2019.8.07.0001, pelo crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, praticado no dia 02/08/2019. A pena foi fixada em 1 (um) de detenção, no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa. A pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Consoante a sentença que consta dos autos (ID: 44992983 - Pág. 24-30), a pena foi inicialmente estabelecida em 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. A defesa de TALES apelou da sentença e a 3a Turma Criminal deste Tribunal, no acórdão n. 1351055, deu parcial provimento ao recurso defensivo para substituir a pena de reclusão por detenção, nos termos do art. 155, §2o, c/c art. 180, §5o, parte final, ambos do Código Penal (ID: 44992983 Pág. 33-40). A sentença condenatória foi proferida no dia 6 de dezembro de 2020 e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 15 de dezembro de 2020 (ID: 44992983 - Pág. 9). Por sua vez, o acórdão que confirmou a condenação foi proferido no dia 1o de julho de 2021 e o trânsito em julgado definitivo ocorreu no dia 5 de agosto de 2021 (ID: 43752942 - Pág. 190). Consta do Relatório da Situação Processual Executória (ID: 44992983 - Pág. 204-207) que TALES RICARDO não iniciou o cumprimento da pena. No processo de execução n. 0406148-13.2021.8.07.0015, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, tendo em vista o decurso de mais de 2 (dois) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (ID: 44992983 - Pág. 240). Em análise do pedido da defesa, o Magistrado da VEPEMA indeferiu o pedido, sob a fundamentação de que o termo a ser considerado como marco inicial deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se o teor da decisão (ID: 44992983 - Pág. 249): O(a) sentenciado(a) foi condenado(a) à pena privativa de liberdade de 01 ano de detenção, substituída por restritiva de direitos. Seguindo a regra do art. 109 do CP, para a hipótese em apreço, a prescrição se consuma no prazo de 2 anos. O trânsito em julgado da condenação para ambas as partes se deu em 05/08/2021. Logo, considerando o trânsito em julgado definitivo, bem como o entendimento plenário no AI 794971, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, julgado em 19/04/2021 pelo STF, indefiro o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Pois bem. Segundo o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para o quantum de pena aplicado a TALES RICARDO (1 ano de detenção), é de 4 (quatro) anos. Demais disso, o apenado tinha, na data do crime (2 de agosto de 2019), menos de 21 (vinte e um anos) de idade, pois a data de nascimento do agravante é 6 de agosto de 1999. Ante a menoridade relativa do agravante, aplica-se o disposto no art. 115 do Código Penal: “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”. Assim, para a pena de 1 (um) ano de detenção aplicada a TALES RICARDO, considerando-se que ele tinha 19 (dezenove) anos na data do fato, considera-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos. Registre-se que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, não sobreveio outro marco interruptivo, motivo que ensejou o pedido ao Juízo da VEPEMA. Consoante estabelecem os arts. 112 e 117 do Código Penal: Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...) Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; Conforme ressaltado, o presente feito foi sobrestado até que houvesse decisão no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 848.107/DF, submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), o qual teve por objeto a definição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Havia posições díspares acerca do tema, com entendimentos divergentes quanto ao início do prazo prescricional, subsistindo a necessidade de harmonização da controvérsia. Ante a afetação da questão para julgamento com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da pretensão executória do Estado deve começar quando se implementar o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Confira-se a ementa do acórdão de mérito: EMENTA Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023) A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. A orientação veiculada no julgamento do Tema 788 evidencia a orientação segundo a qual, se não se pode dar início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é prerrogativa do Estado aguardá-lo para exercer sua pretensão punitiva, de modo que a necessidade de esperar o trânsito em julgado é de ambas as partes. Nos termos da diretriz consubstanciada pelo STF, impende salientar que houve modulação dos efeitos da decisão. O STF estabeleceu que os efeitos do entendimento são aplicáveis apenas nos casos em que a extinção da pena não tenha sido declarada e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha sido após 12 de novembro de 2020. Diante disso, na espécie, considerando que a extinção da pena não foi declarada, bem como que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 15 de dezembro de 2020 (ID: 44992983 - Pág. 9), aplica-se o novel entendimento do STF, devendo ser considerado, como marco interruptivo, o trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, 5 de agosto de 2021. Impende destacar que, em consulta ao sistema SEEU na data desta decisão (28 de agosto de 2023), não há registro de que TALES RICARDO tenha iniciado o cumprimento da pena. A pretensão executória da pena, portanto, foi fulminada pela prescrição no dia 5 de agosto de 2023. Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, e declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, processado na ação penal n. 0723896-95.2019.8.07.0001, praticado por TALES RICARDO VITORINO DE FREITAS. I. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador